Tribunal: TJMT
Processo: 0003861-42.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELANTES: APARECIDO DE ALMEIDA CARVALHO e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Aparecido de Almeida Carvalho e outros em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0003861-42.2013.811.0006, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Julgou Procedente o pedido, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015, para: (I) condenou o INSS a Conceder o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício em favor da parte autora APARECIDO ALMEIDA CARVALHO, com início (DIB) em 18/01/2018 e a implantação (DIP) na data da sentença; (II) os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF; b) Fica suspensa a atualização monetária até que sobrevenha a decisão definitiva em sede do RE 870947(Tema de repercussão geral n. 810/STF); c) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3o, I do CPC/15; d) Se custas; ; e) honorários advocatícios a serem arcados pelo ente público, fixados em 10% sobre o valor da condenação, art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC/2015;
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.